Tribunal: TJDFT
Processo: 0730968-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECURSO DE TEMPO. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). RAZOABILIDADE.
1. O decurso do tempo, desde que razoável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado, sobretudo porque a nova ferramenta do SISBAJUD, ao contrário da anterior, além de possibilitar o bloqueio de valores e ativos mobiliários, permite a reiteração automática (“teimosinha”).
2. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva (SisbaJud, na modalidade reiterada), apenas que se observe o princípio da razoabilidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.